Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000442-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito empresarial e processual civil. embargos de declaração com efeitos infringentes. plano de recuperação extrajudicial. avalista. autonomia da garantia fidejussória. omissão e contradição inexistentes. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu a extinção da execução em relação ao coobrigado/avalista, mesmo após a homologação (posteriormente anulada) de plano de recuperação extrajudicial. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, sustentando a eficácia da cláusula do plano que previa a extinção das execuções contra coobrigados e defendendo a prejudicialidade externa em razão de recurso pendente no STJ.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a eficácia da cláusula do plano de recuperação extrajudicial que previa a extinção da execução contra o avalista;
(ii)
analisar se a pendência de recurso especial contra a anulação do plano justificaria a suspensão da execução.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A anulação da sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial torna ineficaz o instrumento e, por consequência, inaplicável a cláusula que previa a novação e extinção da execução contra coobrigados.

5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 581 e no Tema Repetitivo 885, é clara ao afirmar que a recuperação judicial ou extrajudicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra garantidores, dada a autonomia das obrigações fidejussórias.

6. O argumento de prejudicialidade externa não se sustenta, pois os recursos especiais não possuem efeito suspensivo automático (art. 995, CPC), e a execução contra o avalista possui natureza autônoma.

7. Não há vícios formais na decisão embargada, que enfrentou os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação suficiente, não sendo obrigatória a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

iv. dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A anulação da sentença homologatória de plano de recuperação extrajudicial retira eficácia jurídica das cláusulas ali previstas, inclusive quanto à novação de créditos e extinção de execuções. 2. A execução contra coobrigado fidejussor pode prosseguir independentemente da recuperação judicial ou extrajudicial do devedor principal, em razão da autonomia da garantia, conforme Súmula 581 do STJ e Tema 885. 3. A pendência de recurso especial sem efeito suspensivo não impede a produção de efeitos da decisão recorrida nem justifica o sobrestamento da execução contra o garantidor.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 995; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, §1º e §2º, 51, II, 59,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581;
STJ,
Tema Repetitivo 885;
TJMT
, N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2026;
TJMT
, N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
. e
ARMANDO FERNANDES MORO
, com pretensão de efeitos infringentes, em face do v.
Acórdão
proferido por esta e.1ª Câmara de Direito Privado (ID 335622357), que, à
unanimidade
,
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
anteriormente interposto pelos ora embargantes.

A
decisão colegiada
manteve a interlocutória de 1º grau que
indeferiu a extinção da execução em relação ao coobrigado/avalista
, fundamentando-se, precipuamente, na superveniente anulação da sentença que havia homologado o Plano de Recuperação Extrajudicial da empresa devedora, bem como na autonomia das garantias fidejussórias frente ao processo recuperacional, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões
recursais (Id. 338895877), os embargantes alegam a existência de
omissão
e
contradição
no julgado. Sustentam, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a disposição expressa no Plano de Recuperação Extrajudicial que previa a extensão da novação e a consequente extinção das execuções em face dos coobrigados, faculdade amparada pelo
art. 49, §2º, da Lei nº 11.101/2005
.

Argumentam, ademais, a configuração de
prejudicialidade externa
, aduzindo que a
execução deveria ser suspensa
em sua integralidade, inclusive quanto ao avalista, enquanto
pendente de julgamento Recurso Especial
interposto contra a decisão que anulou a homologação do plano recuperacional, sob pena de
violação à segurança jurídica
.

O embargado apresentou
contrarrazões
(Id. 339630358), pugnando pela
rejeição dos aclaratórios
. Defende a manutenção do julgado, reforçando que a
anulação judicial do plano de recuperação esvazia a tese de novação
e que, invariavelmente, a
recuperação do devedor
principal
não

obsta
o prosseguimento da execução contra os garantidores, conforme entendimento sumulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No
mérito
, os
aclaratórios não merece acolhimento
.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material contido na decisão judicial (art. o artigo 1.022, CPC).

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

In casu
, os embargantes sustentam haver
omissão e contradição
no que tange à
análise da cláusula do Plano de Recuperação Extrajudicial
que estenderia a novação aos coobrigados e à
suposta prejudicialidade externa
decorrente de recurso interposto às instâncias superiores.

Da leitura acórdão embargado, entretanto, não há qualquer vício a ser sanado.

A decisão colegiada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos cruciais para o deslinde da controvérsia, adotando tese jurídica incompatível com a pretensão dos recorrentes.

Eis o acórdão:

“(...).
Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A análise dos autos revela que a presente execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Atlas Agroindustrial Ltda e Armando Fernandes Moro, objetivando o recebimento de crédito oriundo de cédula de crédito comercial, na qual o segundo executado figura como avalista. Durante o curso do processo, a devedora principal comunicou o deferimento de seu pedido de recuperação extrajudicial e a posterior homologação do respectivo plano, requerendo a extinção do feito. O juízo de primeiro grau, analisando a questão, determinou a suspensão da execução em face da Atlas até decisão definitiva sobre o recurso interposto nos autos da recuperação extrajudicial, mantendo, contudo, o prosseguimento da execução em face do coobrigado Armando Fernandes Moro.

Verifica-se dos documentos anexados aos autos que a sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial da Atlas Agroindustrial Ltda foi objeto de recursos de apelação que culminaram com sua anulação por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme acordo proferido nos autos n 10223659020218110041, publicado em 04 de dezembro de 2024. A decisão anulatória foi fundamentada na ausência de documentação contábil dos últimos três exercícios sociais, em violação ao artigo 51, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como na necessidade de apuração de indícios de fraude e manipulação do passivo submetido ao plano de recuperação extrajudicial.

Esta circunstância fática superveniente esvazia completamente o fundamento central da irresignação recursal dos Agravantes, uma vez que inexiste, no mundo jurídico, plano de recuperação extrajudicial homologado e válido que possa produzir os efeitos de novação alegados. A anulação da sentença homologatória implica o reconhecimento de que o ato judicial foi viciado desde sua origem, não produzindo, portanto, qualquer efeito jurídico válido. Consequentemente, não há que se falar em novação dos créditos ou em aplicação dos artigos 164, §7º, e 165 da Lei 11.101/2005, invocados pelos recorrentes.

Ademais, ainda que se considerasse, por mera argumentação, a existência de plano de recuperação extrajudicial válido, a pretensão dos Agravantes não encontraria respaldo na legislação e jurisprudência dominantes. O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 581, estabelece de forma cristalina que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’. Este entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo 885 do STJ, que firmou a tese de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’.

A ratio decidendi destes precedentes reside no fato de que a Lei de Recuperação de Empresas preserva expressamente os direitos dos credores contra os coobrigados, conforme disposto no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’. Esta norma visa assegurar a manutenção das garantias prestadas por terceiros, evitando que a situação de crise da empresa principal prejudique a posição jurídica dos garantes, que assumiram voluntariamente a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

No caso concreto, Armando Fernandes Moro figura como avalista da cédula de crédito comercial objeto da execução, conforme se depreende da Súmula 26 do STJ, que estabelece que ‘o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário’. A responsabilidade do avalista possui natureza autônoma e independente em relação à obrigação principal, razão pela qual os efeitos da recuperação extrajudicial da devedora principal não se estendem automaticamente ao garante.

A argumentação dos Agravantes de que a continuidade da execução contra os coobrigados violaria o princípio da preservação da empresa e geraria risco de pagamento em duplicidade não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O artigo 59 da Lei 11.101/2005, ao estabelecer que ‘o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos sem prejuízo das garantias’, expressamente ressalva a manutenção das garantias, o que inclui as garantias fidejussórias prestadas por terceiros. A preservação das garantias constitui elemento essencial do sistema de crédito, assegurando aos credores a manutenção de suas posições jurídicas mesmo em contexto de reestruturação empresarial.

Constata-se que a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a legislação e jurisprudência consolidada. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao suspender a execução apenas quanto à devedora principal e manter o prosseguimento em face do coobrigado.

A interposição do recurso em janeiro/2025, com conhecimento da anulação ocorrida em dezembro/2024, evidencia ausência de fundamento jurídico para a pretensão recursal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter integralmente a decisão recorrida, restando prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.” (Id. 329018374)

Primeiramente, no que tange à alegada
omissão
quanto à
cláusula
do plano que prevê a
extinção da execução contra o avalista
, verifica-se que tal argumento esbarra em um óbice lógico-jurídico intransponível, devidamente delineado na decisão atacada. O
acórdão foi expresso
ao
consignar que a sentença homologatória do referido Plano de Recuperação Extrajudicial foi anulada por este Tribunal de Justiça em julgamento de Apelação datado de 04/12/2024.

Ora, a
anulação do ato jurídico
que conferia eficácia ao plano (a sentença de homologação)
retira-lhe a aptidão
para
produzir efeitos
no mundo jurídico, inclusive a alegada novação de créditos.

Não há
, portanto
, omissão
em
deixar de aplicar
uma
cláusula de um plano
que,
juridicament
e, é
ineficaz
em razão de
decisão judicial
que
cassou
sua
homologação.

A pretensão de ver aplicada uma disposição contratual contida em um instrumento anulado beira a litigância temerária, pois ignora a realidade processual dos autos.

Ademais, o
acórdão
utilizou
fundamentação
subsidiária robusta, alicerçada na
Súmula 581 do STJ
, a qual dispõe que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

A jurisprudência da Corte Superior, consolidada no
Tema Repetitivo 885
, é firme no sentido de que a
supressão de garantias reais ou fidejussórias
no âmbito da recuperação judicial ou extrajudicial somente é oponível ao credor que com ela anuir expressamente.

No caso em tela, o
Banco do Brasil,
ao prosseguir com a execução,
demonstra
inequivocamente sua
discordância com qualquer supressão de garantia
. Portanto, a
manutenção da execução
contra o avalista
Armando Fernandes Moro
decorre da aplicação direta da lei (
art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005
) e dos precedentes vinculantes,
não havendo qualquer contradição interna no julgado
.

Quanto à
alegação de prejudicialidade
externa em virtude da
pendência de Recurso Especial
contra a decisão que anulou o plano, melhor sorte não assiste aos embargantes.

É cediço que os
recursos
interpostos para as
instâncias extraordinárias
(STF e STJ), geralmente,
não são dotados de efeito suspensivo automático
, conforme preceitua o artigo 995 do CPC.

É dizer: a decisão que anulou o plano de recuperação produz efeitos imediatos, restabelecendo o
status quo ante
da exigibilidade dos créditos.

Além disso, a
execução em face do avalista
possui natureza autônoma.

Ainda que, em tese, o plano venha a ser revalidado futuramente, a regra geral permanece sendo a preservação das garantias prestadas por terceiros, salvo disposição em contrário aprovada especificamente pelo credor titular da garantia, o que não se verifica nos autos. Assim, não se justifica o sobrestamento da execução com base em mera expectativa de direito decorrente de recurso sem efeito suspensivo.

Verifica-se, pois, que os
embargantes buscam
, sob o
pretexto de sanar vícios inexistentes
,
rediscutir o mérito da decisão
e obter a reforma do julgado por via inadequada.

O inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado deve ser veiculado por meio dos recursos próprios, não servindo os embargos de declaração para impor ao julgador a renovação da análise da causa sob a ótica da parte vencida.

Deste e.
TJMT
:

“É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”
(
TJMT
- N.U 1001101-92.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(
TJMT
- N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

No mais, sempre bom lembrar que o Poder Judiciário não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de maneira suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu na espécie. A clareza quanto à anulação do plano e à autonomia da garantia do avalista é suficiente para afastar as teses levantadas.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026